Tribunal: TJDFT
Processo: 0749122-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0749122-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROSINEIDE DA SILVA GUIMARAES IMPETRANTE: NIVALDO MENDES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROSINEIDE DA SILVA GUIMARAES, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é genérica e viola o direito de ir e vir da paciente, pois apenas reproduz fundamentos lançados na audiência de custódia, sem individualização concreta. Afirma que a paciente é primária, não possui antecedentes criminais, tem um filho menor de seis anos e colaborou com a investigação, informando que recebeu R$ 4.000,00 para transportar a droga, caracterizando-se como “mula”, ou seja, pessoa utilizada para transporte de entorpecentes. Ressalta que juntará comprovante de residência no distrito da culpa caso seja concedida medida cautelar diversa da prisão. Argumenta que deve ser preservado o direito de responder ao processo em liberdade, seja pelo princípio do in dubio pro reo, seja pela inexistência de fumus boni iuris e periculum in mora. Sustenta que, se há indícios de autoria, isso deve ser provado no curso da instrução, não justificando a manutenção da prisão preventiva. Invoca os artigos 282 e 319 do CPP para substituição da prisão por medidas cautelares. Defende que a paciente não tentou obstruir a instrução, não ofereceu resistência e não representa risco à integridade de terceiros, inexistindo requisitos legais para a prisão preventiva. Ressalta que a paciente não oferece risco à ordem pública e que sua atuação foi episódica, sem habitualidade delitiva. Destaca que não há condenações anteriores nem processos em andamento, tornando temerária qualquer alegação de risco de reiteração delitiva Cita jurisprudência do STJ reconhecendo que a condição de “mula” não implica integração a organização criminosa, sendo possível aplicar o tráfico privilegiado do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, de modo que a prisão preventiva implica antecipação de pena mais gravosa do que a eventual condenação. Argumenta que a liberdade é regra no Estado Democrático de Direito e que a restrição deve ser excepcional, conforme o princípio da presunção de inocência (art. 5o, CF). Requer a concessão da liminar para “suspender os efeitos da decisão que manteve a prisão preventiva” e determinar a soltura da paciente. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é concedida em caráter excepcional, quando, em juízo de cognição sumária, verifica-se de plano a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a imediata cessação da coação à liberdade de locomoção do paciente, sem necessidade de aguardar a instrução do feito. Para tanto, exige-se a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica do direito invocado) e do periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação à liberdade do paciente). A análise, contudo, é perfunctória e não substitui o exame definitivo do mérito pelo colegiado competente. A controvérsia cinge-se a analisar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Quanto aos pressupostos da prisão cautelar, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313 do CPP. De acordo com a ata da audiência de custódia, “cuida-se de delito de tráfico interestadual de entorpecentes, tendo sido apreendida expressiva quantidade de drogas. Apesar da primariedade, a autuada não possui residência no Distrito Federal e o comprovante de residência juntado aos autos indica endereço diverso do relatado pela autuada nesta assentada. Há indícios da existência de associação criminosa. Assim, a fim de se resguardar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, entendo que a segregação cautelar se faz necessária neste momento” (ID 78167004). A denúncia, oferecida em 23/09/2025, narra os seguintes fatos (ID 250956111 – autos no 0749451-07.2025.8.07.0001): No dia 16 de setembro de 2025, por volta das 16h, na SMAS, Trecho 4, terminal Rodoviário, Box 32, Rodoviária Interestadual de Brasília, Brasília/DF, a denunciada, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHAM EM DEPÓSITO/TRANSPORTAVA, entre Estados da Federação, para fins de difusão ilícita, 31 (trinta e um) tabletes de maconha, acondicionados em sacola/segmento plástico, fita adesiva, com massa líquida estimada de 21183,00 g (vinte e um mil, cento e oitenta e três gramas), conforme Laudo preliminar no 72.240/2025 – ID 250153133. Consta dos autos que a equipe do Batalhão de Policiamento com Cães (BP Cães) realizava operação de rotina na Rodoviária Interestadual de Brasília, com o emprego de cães farejadores na área de embarque de passageiros. Durante a fiscalização, a cadela sinalizou positivamente para duas malas pertencentes a uma mulher, posteriormente identificada como Rosineide da Silva de Guimarães. Diante da indicação, os policiais passaram a indagar a proprietária das bagagens sobre o conteúdo das mesmas, notando que apresentava visível nervosismo. Inicialmente, Rosineide negou a existência de qualquer substância ilícita nas malas, alegando, inclusive, que não possuía a chave para abri-las, pois estariam trancadas por cadeado. Contudo, diante da persistência dos questionamentos, Rosineide acabou por admitir que transportava drogas com destino ao estado do Piauí, pelo que receberia a quantia de R$ 4.000,00. Relatou que desconhecia o destinatário final do entorpecente, afirmando ter sido aliciada por uma mulher que conheceu na região onde estava hospedada, a qual lhe ofereceu a quantia mencionada para realizar o transporte. Na sequência, os policiais procederam à abertura das malas na presença da conduzida, encontrando em seu interior 31 tabletes de maconha, acondicionados com travesseiros embebidos em perfumes, numa tentativa de mascarar o odor do entorpecente e dificultar a detecção pelos cães. Questionada na delegacia, Rosineide reafirmou que recebeu as malas já prontas na cidade de Cascavel/PR, de onde seguiria viagem até o estado do Piauí, sem especificar a cidade de destino. Confirmou a promessa de pagamento de R$ 4.000,00, mas alegou que não sabia com exatidão o conteúdo das bagagens, sustentando que apenas realizava o translado contratado. ROSINEIDE DA SILVA GUIMARÃES está incursa nas penas do artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006. [...] Os fatos descritos são suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para situação de acentuado risco à incolumidade pública, apta a justificar a segregação cautelar. A efetiva gravidade da conduta da paciente se manifesta nos indícios de tráfico interestadual de drogas e na grande quantidade de entorpecentes (mais de 21 quilos de maconha). A pena máxima do crime imputado à paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Verifica-se, portanto, que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, com base na presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente na necessidade de acautelar a ordem pública. As circunstâncias pessoais da paciente, por si sós, não são suficientes para afastar o decreto prisional, especialmente quando este se encontra fundamentado na insuficiência de outras medidas cautelares, na necessidade de garantia da ordem pública, na existência do crime, na presença de indícios suficientes de autoria e no perigo que a liberdade da imputado representa. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando esta decorre de indícios concretos de autoria e materialidade, bem como do perigo que a liberdade da paciente representa. O princípio da homogeneidade não se aplica na fase processual, uma vez que a fixação de regime menos gravoso depende de decisão condenatória final e não pode ser presumida em sede de habeas corpus. Assim, não se constatam, em análise preliminar, ilegalidades evidentes que justifiquem o deferimento da medida de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisite-se informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 6 de novembro de 2025 17:46:14. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora